Tribunal: STJ
Processo: 0017910-55.2021.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198810 - SP(2025/0054691-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO CAMARGO REMESSO
ADVOGADOS
: SANTIAGO ANDRÉ SCHUNCK - SP235199
GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP394054
GIOVANNA NARDONI - SP463699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE À AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após ampla instrução probatória, concluiu pela
procedência da pretensão punitiva, nos termos da acusação formulada.
2. Tal pronunciamento, à luz do quadro fático delineado, alicerçou-se não
apenas no depoimento do colaborador, mas também nas declarações das
testemunhas ouvidas, em especial no depoimento detalhado da testemunha
José, que confirmou a versão apresentada, além da elaboração de contrato
de fachada para operacionalizar o repasse da propina — circunstância
igualmente confirmada pelos depoimentos — e da existência de notas
fiscais e extratos bancários que corroboram essa narrativa.
3. Eventual reforma do pronunciamento originário, acerca da autoria e da
materialidade delitiva, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. De acordo com o entendimento desta Corte, o princípio da indivisibilidade
não se aplica à ação penal pública, estando seu campo de incidência
adstrito às ações penais privadas, cuja natureza é disponível e facultativa.
5. No caso, o Ministério Público não formou a
em relação a
opinio delicti
todos os supostos autores, deixando de denunciar parte deles, conduta
legítima que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55180849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dbdc2ecb-1461-4cf7-ac2b-69230c62e0df

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dbdc2ecb-1461-4cf7-ac2b-69230c62e0df

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198810 - SP(2025/0054691-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO CAMARGO REMESSO
ADVOGADOS
: SANTIAGO ANDRÉ SCHUNCK - SP235199
GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP394054
GIOVANNA NARDONI - SP463699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE À AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após ampla instrução probatória, concluiu pela
procedência da pretensão punitiva, nos termos da acusação formulada.
2. Tal pronunciamento, à luz do quadro fático delineado, alicerçou-se não
apenas no depoimento do colaborador, mas também nas declarações das
testemunhas ouvidas, em especial no depoimento detalhado da testemunha
José, que confirmou a versão apresentada, além da elaboração de contrato
de fachada para operacionalizar o repasse da propina — circunstância
igualmente confirmada pelos depoimentos — e da existência de notas
fiscais e extratos bancários que corroboram essa narrativa.
3. Eventual reforma do pronunciamento originário, acerca da autoria e da
materialidade delitiva, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. De acordo com o entendimento desta Corte, o princípio da indivisibilidade
não se aplica à ação penal pública, estando seu campo de incidência
adstrito às ações penais privadas, cuja natureza é disponível e facultativa.
5. No caso, o Ministério Público não formou a
em relação a
opinio delicti
todos os supostos autores, deixando de denunciar parte deles, conduta
legítima que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

Trata-se de agravo regimental, no âmbito de recurso especial, interposto por
FÁBIO CAMARGO REMESSO contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi absolvido em primeira instância. No
entanto, o Tribunal local, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
ministerial, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
2.266/2.267
CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
QUE VISA À CONDENAÇÃO DOS RÉUS

No recurso especial, o recorrente alegou violação aos arts. 386, VII, do
Código de Processo Penal; 4o, § 16, da
e 24 do Código de
Lei n. 12.850/2013;
Processo Penal.
Argumentou, em síntese, que a condenação carece de prova segura de
materialidade e autoria, devendo prevalecer o princípio do
, já que o
in dubio pro reo
conjunto probatório limita-se, essencialmente, às declarações do corréu colaborador
Rogério, não corroboradas por documentos ou testemunhos.
Sustentou, ainda, violação ao
o, § 16, da
por ter
art. 4
Lei n. 12.850/2013,
sido proferida sentença condenatória fundada apenas nas declarações do colaborador,
bem como afronta ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública (art. 24 do
CPP), ao não se promover a persecução contra os empresários e intermediários
apontados como participantes do
da vantagem indevida.
oferecimento/repasse
Requereu, assim, o provimento do recurso especial para restabelecer a
sentença absolutória, com o reconhecimento da negativa de vigência aos dispositivos
invocados (e-STJ fls.
).
2.310/2.363
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
).
2.457/2.464
O recurso foi parcialmente admitido (e-STJ fls.
).
2.473/2.474
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento (e-STJ
fls.
).
2.551/2.559
O recurso não foi conhecido (e-STJ fls.
).
2.562/2.573
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que a decisão
monocrática deve ser reformada para acolher as teses recursais constantes do recurso
especial (e-STJ fls.
).
2.578/2.586
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

No caso, após análise detida dos autos, concluo que o recurso não
comporta provimento.
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão impugnado (e-STJ fls.
):
2.432/2.448
Com efeito, a respeitável decisão colegiada, enfrentou todas as questões de
direito e de fato trazidas nas razões de apelação, nas contrarrazões e no
parecer do Parquet, analisando e apreciando, de forma clara, coesa e bem
fundamentada, toda a matéria deduzida, com expressa motivação acerca
das razões que embasaram a condenação do ora embargante como incurso
no artigo 3o, inciso II, da
c.c. o artigo 327, § 2o, do Código
Lei no 8.137/90,
Penal.
E, como bem consignado no aresto recorrido, restou devidamente
configurada a prática do delito em questão por Fabio, tanto pelo relato de
Rogério proprietário da empresa Microcont, com a qual a construtora Bergen
celebrou contrato de fachada para viabilizar o pagamento ao embargante da
quantia aproximada de R$ 340.000,00 a título de propina, como
contrapartida para a expedição do certificado de quitação do ISS da obra na
Rua Cisplatina e cobrança de valor de imposto residual inferior ao
efetivamente devido -, quanto pelas provas documental e oral coligidas,
minuciosamente descritas no voto.
Quanto às declarações de Rogério em sede de delação premiada (Cautelar
no 1000996-64.2019.8.26.0050), restou devidamente registrado que ele
narrou, detalhadamente, as condutas praticadas por Fabio configuradoras do
tipo penal previsto no artigo 3o, inciso II, da
c.c. o artigo 327,
Lei no 8.137/90,
§ 2o, do Código Penal -, a saber: contatado em 2010 por José Carlos para
regularização de
para Bergen Incorporação Ltda., Rogério
ISS/Habite-se
procurou o embargante à época, diretor do departamento de fiscalização da
Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo -, que, apesar de não
trabalhar diretamente com cálculos relacionados ao ISS, enviava a
documentação aos fiscais. “Dias após receber os documentos e dar
andamento ao processo, Fábio lhe informou a cifra aproximada de R$
820.000,00, que seria o montante de tributo devido, a qual repassou a José
Carlos, sendo 50% referente à parcela exigida no “esquema dos fiscais”. Em
conversa, José Carlos pediu para que fosse negociado o valor a ser pago.
Posteriormente, José Carlos lhe comunicou que a Bergen não faria o
pagamento, por conta de dificuldades em operacionalizar o valor, sendo que,
em reunião, José Carlos e Antonio disseram que seria melhor que retirasse
os documentos na Prefeitura e desistir da obra. Recorreu, então, a Fábio,
que tentou perante seus superiores, sem sucesso, retirar a documentação.
Juntamente com José Carlos, chegaram a uma solução: a elaboração de um
contrato de prestação de serviços de auditoria entre a empresa Microcont,
de Rogério, e a Bergen, com data retroativa, no valor de R$ 455.840,00.
Assim, Bergen realizou os seguintes pagamentos na conta bancária da
Microcont: a) R$ 100.000,00, em 19.11.2010; R$ 150.000,00, em
23.11.2010; R$ 100.000,00, em 26.11.2010; e R$ 105.840,00, em
01.12.2010. Sacou a quantia aproximada de R$ 340.000,00, em espécie, e
entregou, no Shopping Light, a Fábio, “já descontada a comissão de 10%,
que era de praxe que os fiscais entregassem ao representante do
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

contribuinte dentro do esquema de corrupção”, o qual repassou valores a
Ronilson e a Eduardo. Permaneceu com, aproximadamente, R$ 20.000,00.
Apontou como também envolvido no esquema de corrupção o corréu Luís
(fls.
)” (fls.
). E, nas demais oportunidades em que foi ouvido,
5/8
2.272/2.273
tanto perante o Grupo de Atuação Especial de Recuperação de Ativos e
Repressão aos Crimes de Formação Cartel e Lavagem GEDEC, do
Ministério Público do Estado de São Paulo, quanto em Juízo, Rogério
sempre reiterou a mesma versão acerca dos fatos, apontando a efetiva
participação de Fabio, a quem ele entregou, como dito, a quantia
aproximada de R$ 340.000,00 a título de propina.
Outrossim, a teor do quanto constante no aresto recorrido, José Carlos
referendou, em linhas gerais, o relato de Rogério, descrevendo o dia em que
acompanhou Rogério até o Shopping Light, para entrega a Fabio do
montante aproximado de R$ 400.000,00, a título de propina, sendo que, dez
dias após, houve a emissão da certidão de quitação do ISS do
empreendimento da construtora Bergen.
Assim, o cometimento do delito em testilha por Fabio restou
comprovado não somente pelas declarações de Rogério em todas as
oportunidades em que ouvido -, como, também, pelos depoimentos de
José Carlos, que foi o responsável pelo contato com Rogério
contratado para a regularização, perante a Municipalidade, do
do empreendimento da construtora Bergen -, tendo
ISS/Habite-se
entregado a ele a documentação pertinente da obra, acompanhando as
tratativas para operacionalização do pagamento da propina acertada
com Fabio, bem como ido com Rogério até o Shopping Light, onde se
encontraram com o embargante para o repasse do respectivo valor.
Aliás, consta dos autos (fls.
)
9/11 “o instrumento do contrato de fachada
celebrado entre Microcont, empresa de Rogério, e a construtora
Bergen, como forma de operacionalizar a transferência desta àquela do
valor acertado de propina para emissão da certidão de quitação do ISS
da obra em questão”, cujo valor “- R$ 455.840,00 guarda proximidade
com o que, segundo Rogério e José Carlos, foi entregue a Fábio a título
de propina, mais a parcela que permaneceu com Rogério e o restante
osé Carlos, Antonio e funcionários da Bergen” (fls.
).
entregue a J
2.289/2.290
Importante rememorar que a celebração do referido contrato de
fachada entre Microcont e a construtora Bergen -, como forma de
operacionalizar a transferência do valor de propina que viria a ser
entregue por Rogério ao embargante no Shopping Light, em encontro
que se fez presente também José Carlos, foi confirmada pelas
testemunhas Gustavo Leme e Luiz Fernando, respectivamente,
representantes das empresas CEGG e ENIX, responsáveis pela SPE
Bergen.
Ademais, como asseverado, “Os valores transferidos pela Bergen à
conta bancária da Microcont estão demonstrados no extrato bancário
de fls.
e as notas fiscais emitidas para justificar a saída dos
14/15
numerários do caixa da construtora encontram-se encartadas às fls.
” (fl. 2.290).
16/21
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

E, diante de tais elementos de prova, este Colegiado chegou à conclusão de
que: “Assim, não restam dúvidas do cometimento por Rogério do crime de
corrupção ativa, já que, de acordo com sua confissão, ele ofereceu e
efetivamente entregou vantagem indevida ao réu Fábio, então diretor do
departamento de fiscalização da Secretaria de Finanças da Prefeitura de
São Paulo, consistente no pagamento de aproximadamente R$ 340.000,00,
em dinheiro, para que fosse emitida o certificado de regularização do ISS do
empreendimento imobiliário da construtora Bergen, localizado na Rua
Cisplatina. E a entrega do numerário em questão ocorreu no Shopping Light
e foi acompanhada por José Carlos, após o que, em poucos dias, referido
certificado foi, de fato, emitido, mediante o recolhimento ínfimo de R$
28.578,98 de resíduo de ISS (fl. 251, dos autos do inquérito policial),
quando, anos após, em trabalho de revisão, a equipe de auditores da
Municipalidade chegou a um valor de R$ 554.753,05 de imposto ainda a
recolher pela obra da Bergen (fls.
dos autos do inquérito policial)”
556/569,
(fl. 2.290). “Consequentemente, vez que demonstrado que Fábio recebeu,
de Rogério, a quantia aproximada de R$ 340.000,00, para agilização da
emissão do certificado de regularização do empreendimento da construtora
Bergen, com o recolhimento irrisório de ISS de resíduo da obra (R$
28.578,98 - fl. 251, dos autos do inquérito policial) quando, anos após,
equipe de auditores da Prefeitura, em trabalho de revisão, chegou ao valor
de R$ 554.753,05 ainda a recolher a esse título (fls.
dos autos do
556/569,
inquérito policial) -, tem- se configurado o cometimento por Fábio do delito
previsto no artigo 3o, inciso II, da
com a causa de aumento
Lei no 8.137/90,
do artigo 327, § 1o, do Código Penal, já que, como dito, ele exercia, à época
dos fatos, o cargo de diretor do departamento de fiscalização da Secretaria
de Finanças da Prefeitura de São Paulo” (fls.
).
2.292/2.293
Doutro bordo, não prospera a tese defensiva de que não teria restado
evidenciada a efetiva entrega do valor de propina aproximadamente, R$
340.000,00 para Fábio. Isso porque, não só Rogério atestou que, de
fato, entregou a quantia indevida ao embargante, tendo a testemunha
José Carlos asseverado que acompanhou Rogério até o Shopping
Light, sabedor que ele levava consigo o valor a título de propina, o qual
foi repassado a Fabio. A respeito, como bem elucidado no V. Acórdão
recorrido:
“Aliás, como dito, a operacionalização do repasse do valor de propina, da
Bergen para Rogério, encarregado de entregar a vantagem indevida a Fábio,
deu- se a partir da celebração de um contrato de prestação de serviços de
fachada, entre a construtora e a empresa de Rogério (Microcont), a qual
emitiu notas fiscais “frias”, a fim de justificar a saída do dinheiro do caixa da
Bergen, tendo esta, então, realizado transferências bancárias para a conta
da Microcont; e, quando tais transferências somaram o total acertado a título
de propina, Rogério trocou cheques com conhecidos seus, a fim de evitar o
saque no banco, indo, então, ao Shopping Light, na companhia de José
Carlos, onde se encontraram com Fábio, a quem a propina foi entregue.
Vale ressaltar que, a despeito de dizer que não chegou a ver Rogério
entregar o valor da propina a Fábio, é fato que José Carlos acompanhou
Rogério até o Shopping Light, ciente de que este levava consigo o dinheiro
acertado com Fábio, o qual ali se encontrou com eles e, poucos dias após, o
certificado de regularização do ISS do empreendimento imobiliário da
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

Bergen foi emitido. E, como declarou em Juízo, José Carlos somente não
presenciou o exato momento em que Rogério entregou a propina a Fábio,
porque, antes, os deixou a sós no Shopping Light para que conversassem.
De qualquer modo, a dinâmica dos acontecimentos, com a emissão do
certificado do ISS da obra da Bergen dias após o fatídico encontro no
Shopping Light, dá conta de que, efetivamente, a vantagem indevida
(propina) foi entregue por Rogério a Fábio” (fls.
).
2.290/2.291
No mais, foi corretamente afastada a imputação formulada contra os corréus
Eduardo, Ronilson, Luis Alexandre e Carlos Augusto, nos seguintes termos:
“Diferente, contudo, a situação dos corréus Eduardo, Ronilson, Luis
Alexandre e Carlos Augusto, cuja participação, no recebimento de propina
para emissão do certificado de regularização do ISS, com cobrança de valor
a menor de imposto residual do empreendimento da construtora Bergen na
Rua Cisplatina, não restou comprovada nos autos.
Ainda que não se ignore que estes réus integraram a denominada “Máfia
dos Fiscais”, que atuava recebendo propinas para expedição de certificados
de regularização de ISS de empreendimentos imobiliários, com a exigência
de recolhimento a menor do tributo, é fato que, no caso específico da obra
da construtora Bergen em julgamento, não há provas de que a eles tenha
sido destinada parte do valor que Rogério entregou a Fábio a título de
propina.
Quanto à planilha de fl. 11, dos autos do inquérito policial, supostamente
encontrada na casa da ex- mulher de Luis Alexandre, e que descreveria o
rateio dos valores de propina recebidas pela “Máfia dos Fiscais”,
mencionando, entre outros, o empreendimento da construtora Bergen na
Rua Cisplatina, tem-se que tal documento não representa elemento de prova
de que Eduardo, Ronilson, Luis Alexandre e Carlos Augusto tenham,
efetivamente, recebido vantagem indevida relativamente à obra em testilha.
Isso porque, além de não ter sido objeto de perícia técnica, essa planilha
não menciona, entre suas linhas e colunas, o nome de qualquer destes
corréus, como beneficiários de valores de propina.
E, diga-se, em momento algum em seus relatos, José Carlos, Gustavo ou
Luiz Fernando mencionam a participação de Eduardo, Ronilson, Luis
Alexandre ou Carlos Augusto no recebimento da propina paga para
regularização do empreendimento imobiliário da construtora Bergen” (fls.
).
2.295/2.296
Da mesma forma, o aresto embargado não incorreu nas aventadas
omissões.
[...]
Além disso, como consignado, a condenação de Fábio não se fundou
apenas nos relatos de Rogério, como, também e especialmente, no
depoimento da testemunha José Carlos atestando as tratativas realizadas
entre Rogério e o embargante para viabilizar a emissão da certidão de
regularização do
de empreendimento da construtora Bergen,
ISS/Habite-se
mediante o pagamento de propina ao embargante, a qual, segundo José
Carlos, foi-lhe paga por Rogério em encontro no Shopping Light, no qual
estiveram presentes os três, tendo, para tanto, sido celebrado um contrato
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

de fachada entre a empresa de Rogério (Microcont) e a construtora, a fim de
justificar, mediante a emissão de notas fiscais “frias”, o repasse do valor da
propina -, bem como na farta prova documental constante dos autos, não
havendo, consequentemente, afronta ao artigo 4o, § 16o, da Lei no 12.850/13.
Igualmente sem razão a Defesa na alegação de discrepâncias na
colaboração premiada de Rogério quanto à comprovação dos repasses de
valores efetivados pela construtora Bergen à conta de sua empresa
(Microcont) e posterior entrega da quantia aproximada de R$ 340.000,00 a
Fabio a título de propina, já que, como dito, “Os valores transferidos pela
Bergen à conta bancária da Microcont estão demonstrados no extrato
bancário de fls.
e as notas fiscais emitidas para justificar a saída dos
14/15
numerários do caixa da construtora encontram-se encartadas às fls.
”
16/21
(fl. 2.290). Outrossim, de acordo com o relato de Rogério, para evitar a
realização de saques em bancos, ele optou por entregar cheques a
conhecidos seus, os quais lhe repassaram valores que somaram o montante
acertado de propina a Fabio.
Como se tal não bastasse, o fato de a construtora Bergen ser de porte
(pequeno) diferente daquelas construtoras (grandes) geralmente envolvidas
no esquema de pagamento de propinas à chamada “Máfia dos Fiscais” não
é elemento suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade de Fabio
pelas condutas praticadas, ainda mais se considerado o vultoso acervo
probatório a indicar que ele, efetivamente, recebeu aproximadamente R$
340.000,00 a título de propina, para viabilizar a expedição da certidão de
regularização do
do empreendimento localizado na Rua
ISS/Habite-se
Cisplatina, com recolhimento a menor do tributo residual.
Dito isso, verifica-se que não cabe o recurso utilizado para a reavaliação das
alegações das partes, e tendo constado da r. decisão embargada todos os
indispensáveis elementos para o atingimento da conclusão esposada, não
se cogita de omissão, contradição ou obscuridade.
Os embargos, em verdade, possuem caráter protelatório e infringente, o que
é inadmissível nesta sede, apenas não se impondo multa, a exemplo do que
ocorre no processo civil (artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Novo Código de
Processo Civil), por falta de previsão legal.

Da leitura do trecho citado, observa-se que a instância de origem, após
ampla instrução probatória, concluiu pela procedência da pretensão punitiva, nos
termos da acusação formulada.
Dessa forma, como ressaltei na decisão recorrida, tal pronunciamento, à luz
do quadro fático delimitado, alicerçou-se não apenas no depoimento do colaborador,
mas também nas declarações das testemunhas ouvidas, em especial no depoimento
detalhado da testemunha José, que confirmou a versão do colaborador. Soma-se,
ainda, segundo a Corte local, a elaboração de contrato de fachada para
operacionalizar o repasse da propina — versão confirmada pelos depoimentos — e a
existência de notas fiscais e extratos bancários que corroboram tal narrativa.
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

Em vista disso, diversamente do alegado pela defesa, a materialidade e a
autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio de farta prova documental e
testemunhal, a evidenciar a conduta delitiva imputada ao recorrente, afastando-se,
igualmente, a tese de que a condenação se deu com base, exclusivamente, na
colaboração premiada.
Assim, não obstante a defesa sustente entendimento diverso, a reversão do
quadro fático acima descrito, delineado com base em robusto acervo probatório,
demandaria sensível incursão no conjunto fático-probatório, pretensão que encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA (TENTATIVA), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COLABORAÇÃO PREMIADA, REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARAÇÕES
DO
COLABORADOR
CORROBORADAS
POR
PROVA
PERICIAL
E
TESTEMUNHAL. VOTO MINORITÁRIO SUPERADO EM EMBARGOS
INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, adotou fundamentação idônea
e concluiu pela manutenção da condenação, destacando que, no confronto
entre as declarações do colaborador e a versão apresentada pelos réus,
prevalecem os relatos do primeiro, corroborados por prova pericial extraída
do aparelho celular e por registros oficiais de visitas, além de demais
elementos probatórios constantes dos autos.
2. Na análise dos embargos infringentes e de nulidade, o Colegiado estadual
assentou que há elementos suficientes de materialidade e autoria quanto à
tentativa de obstrução da justiça, afastando a tese de absolvição por
insuficiência de provas, por não se sustentar a narrativa defensiva diante do
conjunto probatório, que inclui depoimentos, conversas em aparelhos de
celular submetidas a exame informático e relatos confirmados por autoridade
policial.
3.Não é possível revolver o substrato fático-probatório em sede de
recurso especial, por força da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, o que impede a revisão das conclusões das instâncias
ordinárias sobre a suficiência probatória para a condenação.
4. As instâncias ordinárias decidiram, em duas oportunidades, pela
existência de provas independentes e convergentes em reforço às
declarações do colaborador, e que a divergência inaugurada em voto
minoritário foi superada no julgamento dos embargos infringentes, de
modo a afastar a tese defensiva sem exigir reexame das provas no
âmbito do recurso especial.
5. Alterar as conclusões das instâncias ordinárias sobre as premissas fáticas
e a valoração das provas demandaria reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ;
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

ademais, são insuficientes, para afastar esse óbice, assertivas genéricas de
que o julgamento não demandaria reexame probatório, impondo-se a
manutenção das conclusões da decisão agravada.
6 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.328.816/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
28/11/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Reexame de provas.
Recurso desprovido.
Súmula 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o regime
inicial aberto para cumprimento da pena e determinando a substituição da
sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. O agravante sustenta violação aos arts. 156 e 158 do CPP e ao
o, §
art. 4
16, III, da
alegando perda de chance probatória pela
Lei no 12.850/2013,
ausência de produção de prova pericial e insuficiência de elementos de
corroboração da colaboração premiada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de perda de
chance probatória e ausência de elementos de corroboração da colaboração
premiada podem ser acolhidas, considerando a vedação ao reexame de
fatos e provas na via eleita, conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. A tese de perda de chance probatória, fundada na ausência de produção
de prova pericial pelo Ministério Público, exigiria reavaliação dos elementos
probatórios que levaram o Tribunal de origem a concluir pela materialidade
delitiva, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A alegação de ausência de prova de corroboração da colaboração
premiada também demanda aprofundado reexame do conjunto probatório,
sendo que o Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos
suficientes para a condenação, além da palavra do colaborador, o que
igualmente encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. É vedado o reexame de fatos e provas no recurso especial, conforme
disposto na Súmula 7/STJ.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.871.759/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.

Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

De igual modo, não se vislumbra violação ao
do Código de Processo
art. 24
Penal.
O Tribunal de origem, ao enfrentar a matéria, assentou os seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
):
2.432/2.448
Primeiramente, registrou-se que “não procede a tese da Defesa de Fábio de
imprestabilidade dos depoimentos de José Carlos, Gustavo e Luiz Fernando,
pois, a eventual participação deles no pagamento da propina a Fábio não
invalida, por si só, seus relatos acerca dos fatos discutidos nos autos,
mesmo porque trata-se das pessoas que, de fato, acompanharam os
trâmites de recolhimento e pagamento da vantagem indevida”. A esse
respeito, diga-se, a tese da Defesa de que referidas pessoas arroladas como
testemunhas de acusação deveriam figurar como corréus da ação penal se
volta, justamente, para a pretensão de ser reconhecida a imprestabilidade
dos seus depoimentos para configuração da responsabilidade penal do
embargante, o que, como visto, não procede. Ademais, ainda que se cogite
da alegação de que José Carlos, Gustavo e Luiz Fernando também
incorreram em crime, ao participarem no oferecimento da vantagem indevida
a Fabio, deve-se considerar que não se aplica à ação penal pública o
aventado princípio da indivisibilidade, o qual se destina, exclusivamente, às
ações penais privadas, consoante se afere do comando do artigo 48, do
Código de Processo Penal. Nesse sentido, é o entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
VIOLAÇÃO.
CONTINUIDADE TÍPICO- NORMATIVA DO
DA
ART. 89
LEI N. 8.666/1993
PELO
-E DO CP. DENÚNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
ART. 337
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. HIGIDEZ DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
(...). V - A ação penal pública não é orientada pelo princípio da
indivisibilidade, de modo que inexiste impedimento à exclusão de corréu. No
caso, embora unicamente denunciado no bojo da ação originária, a denúncia
aponta as empresas privadas que teriam sido beneficiadas pela conduta
ilícita imputada ao paciente, não havendo falar em responsabilidade objetiva
por isso, nem em indivisibilidade da ação penal pública. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Messod
HC 858804/BA,
Azulay, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024 grifo e destaque nossos).
E, como já decidido por esta 15a Câmara Criminal: “(...) é evidente a
inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade em caso de ação penal
pública incondicionada, como esta, tendo cabimento o artigo 48 do Código
de Processo Penal apenas em ações penais iniciadas por queixa. Tal fato é
simples de explicar, já que cabe ao Ministério Público o exame de conduta
criminosa, não se podendo, evidentemente, obrigar o órgão a intentar ação
penal contra quem se entende co-autor ou partícipe, e muito menos impedir
a ação penal contra réus que tenham contra si indícios suficientes apenas
porque em relação a alegados partícipes ou co-autores esses indícios não
se apresentaram” (HC 0326121-80.2009.8.26.0000 Ribeirão Preto, Rel. Des.
Edison Brandão, j. 15.04.2010).

Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

Dessa forma, segundo entendimento desta Corte, o princípio da
indivisibilidade não se aplica à ação penal pública, estando seu campo de incidência
adstrito às ações penais privadas, cuja natureza é disponível e facultativa. Nesse
contexto, a não instauração da persecução penal contra determinados agentes não
pode assegurar, por si só, a impunidade dos outros.
Isso, porque tal análise é atribuição do órgão acusador, a quem incumbe
aferir a existência de elementos suficientes para justificar o oferecimento da denúncia,
sob pena de indevida inversão do sistema acusatório.
No caso em apreço, não obstante a defesa sustente em sentido diverso,
observa-se que o Ministério Público não formou a
em relação a todos os
opinio delicti
supostos autores, deixando de denunciar parte deles, conduta legítima que encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual a pretensão encontra óbice na
Súmula n. 83/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
PECULATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DOS
DENUNCIADOS.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA. REQUISITOS DO
DO
ART. 41
CPP ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE
E DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
INAPLICABILIDADE.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
CARÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
NÃO
EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
[...]
4. O órgão acusador não pode ser obrigado, diante da inexistência ou
insuficiência de elementos probatórios, a denunciar pessoa contra quem não
haja qualquer prova segura e idônea de haver praticado infração penal. Por
certo, surgindo justa causa para tanto, caberá ao Ministério Público o
prosseguimento de eventual persecução criminal contra agentes ainda não
denunciados.
5. O entendimento firmado nos Tribunais Superiores é no sentido de
que o princípio da indivisibilidade da ação penal possui aplicação
apenas nas ações penais privadas, de natureza disponível e facultativa,
mas não nas ações penais públicas. Precedentes.
6. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da
conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que
corroborem a acusação. Mister se faz consignar que provas conclusivas
acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias tão somente
para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita
a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer
sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o
princípio do in dubio pro societate.
7. A afirmação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os
requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da
Portanto, a
CF/1988.
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua
essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar, o
quanto possível, a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas
a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do
contraditório pelo réu.
[...]
11. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
237.344/MT,
em
DJe de
)
27/9/2016,
10/10/2016.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA
NÃO
VERIFICADA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA. DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - "Não há falar em violação do princípio da colegialidade, uma vez que a
decisão monocrática foi proferida com fundamento no caput do artigo 557 do
Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar
seguimento ao recurso quando manifestamente improcedente ou em
confronto com jurisprudência dominante deste Tribunal Superior" (AgRg no
RMS n.
Sexta Turma, Rela.
39.533/SP,
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
.
13/11/2015)
II - Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental,
consoante dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 159
Justiça.
III - O princípio da indivisibilidade da ação penal privada não se aplica à
ação penal pública incondicionada, pois nesta é permitido, a qualquer
tempo, o aditamento ou até o posterior oferecimento de outra denúncia
pelo Parquet (precedentes). Assim, o não oferecimento imediato da
exordial acusatória em relação aos demais investigados não implica em
renúncia tácita ao direito de ação, como ocorre na ação penal privada,
não gerando, dessa forma, nulidade a ser reclamada.
IV - Esta Corte admite a adoção da técnica de fundamentação per
relationem, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão ou
manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir
(precedentes).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
1.433.513/RN,
julgado em
DJe de
grifei.)
15/12/2016,
10/2/2017,

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, o agravo regimental não apresentou elementos capazes de alterar o
entendimento consignado na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:55
Código de Controle do Documento: 25a72b9f-023a-45e2-b31e-3abda7af432c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.198.810 / SP
Número Registro: 2025/0054691-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00179105520218260050 00430711420148260050 179105520218260050 21783480620238260000
430711420148260050 837392720148260050 940694000012219 94069400012220196
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO CAMARGO REMESSO
ADVOGADOS
: SANTIAGO ANDRÉ SCHUNCK - SP235199
GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP394054
GIOVANNA NARDONI - SP463699
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: FABIO CAMARGO REMESSO
ADVOGADOS
: SANTIAGO ANDRÉ SCHUNCK - SP235199
GIOVANNA NARDONI - SP463699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
CORRÉU
: LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHAES
CORRÉU
: EDUARDO HORLE BARCELLOS
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL
CORRÉU
: ROGERIO CARNEIRO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
Documento eletrônico VDA55148902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: b9dab231-2bbf-46fc-8c9a-f1cbfc8bd367

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO CAMARGO REMESSO
ADVOGADOS : SANTIAGO ANDRÉ SCHUNCK - SP235199
GUILHERME LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP394054
GIOVANNA NARDONI - SP463699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: b9dab231-2bbf-46fc-8c9a-f1cbfc8bd367